Tribunal: TJDFT
Processo: 0755979-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. ART. 217 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. "IN DUBIO PRO REO". DÚVIDA RAZOÁVEL EM FAVOR DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. A situação em julgamento revela conduta de agentes policiais da Polícia Militar em abordagem de pessoas que, como em toda interpelação coletiva ou de grupos, precisa ser enérgica, senão, a guarnição poderá sofrer consequências reversas, com dificuldades até para recuar. Quando o acervo fático-probatório constante dos autos não conduz à certeza necessária de que o acusado, policial militar, desferiu tapas contra a vítima durante a abordagem, impõe-se a absolvição do apelante, em prestígio à presunção constitucional da não-culpabilidade e ao princípio do "in dubio pro reo".
2. Dado provimento ao recurso da defesa.